Tribunal: TJES
Processo: 0041915-46.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041915-46.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ADEMAR SEBASTIAO ROCHA LIMA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RAZÃO DO TEMA 1.199 DO STF. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelos réus Ademar Sebastião Rocha Lima e Espólio de Adhemar Nunes Martins, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, condenando os réus às sanções previstas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/92, por conduta enquadrada no art. 10, III, da mesma norma. Após julgamento colegiado que afastou parcialmente as penalidades, o feito retornou à Câmara para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da tese fixada pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral, que exige a comprovação de dolo para a configuração do ato de improbidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos réus, consistente na concessão de subvenção a entidade religiosa, configura ato de improbidade administrativa à luz da nova redação da Lei nº 8.429/92; (ii) estabelecer se há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a presença de dolo específico de lesar o erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 (ARE 843.989/PR), fixou tese de repercussão geral exigindo a demonstração de dolo para a caracterização dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, sendo inaplicável a modalidade culposa para fatos anteriores à Lei nº 14.230/2021, quando ausente trânsito em julgado.

4.
A conduta imputada aos réus — concessão de R$ 1.800,00 à Paróquia Santa Rita de Cássia para custeio de festividade — foi considerada irregular do ponto de vista orçamentário, mas não se comprovou a vontade livre e consciente de causar dano ao erário, conforme exigido pelo art. 1º, §§ 2º e 3º, da LIA.

5.
O próprio acórdão anteriormente proferido afastou o enriquecimento ilícito e reconheceu que os réus não obtiveram proveito patrimonial com a conduta, inexistindo nos autos comprovação de finalidade ilícita.

6.
A ausência de dolo impede a subsistência da condenação por improbidade, sendo a conduta meramente irregular ou imprudente insuficiente à luz da atual legislação e da orientação vinculante do STF.

7.
Em sede de juízo de retratação, revela-se necessário reformar o acórdão anterior e a sentença de origem, absolvendo os réus por ausência de dolo específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação do Ministério Público desprovido. Recursos de apelação de Ademar Sebastião Rocha Lima e do Espólio de Adhemar Nunes Martins providos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa fundado no art. 10 da LIA exige a demonstração de dolo específico, nos termos do Tema 1.199 do STF.

2. A revogação da modalidade culposa pela Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso, sem trânsito em julgado.

3. A ausência de comprovação de dolo afasta a possibilidade de condenação por improbidade, ainda que presente irregularidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 37, § 4º; CPC, art. 1.030, II; Lei nº 8.429/92 (redação dada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §§ 2º e 3º, e art. 10, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199 da Repercussão Geral).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RAZÃO DO TEMA 1.199 DO STF. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelos réus Ademar Sebastião Rocha Lima e Espólio de Adhemar Nunes Martins, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, condenando os réus às sanções previstas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/92, por conduta enquadrada no art. 10, III, da mesma norma. Após julgamento colegiado que afastou parcialmente as penalidades, o feito retornou à Câmara para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da tese fixada pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral, que exige a comprovação de dolo para a configuração do ato de improbidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos réus, consistente na concessão de subvenção a entidade religiosa, configura ato de improbidade administrativa à luz da nova redação da Lei nº 8.429/92; (ii) estabelecer se há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a presença de dolo específico de lesar o erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 (ARE 843.989/PR), fixou tese de repercussão geral exigindo a demonstração de dolo para a caracterização dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, sendo inaplicável a modalidade culposa para fatos anteriores à Lei nº 14.230/2021, quando ausente trânsito em julgado.

4.
A conduta imputada aos réus — concessão de R$ 1.800,00 à Paróquia Santa Rita de Cássia para custeio de festividade — foi considerada irregular do ponto de vista orçamentário, mas não se comprovou a vontade livre e consciente de causar dano ao erário, conforme exigido pelo art. 1º, §§ 2º e 3º, da LIA.

5.
O próprio acórdão anteriormente proferido afastou o enriquecimento ilícito e reconheceu que os réus não obtiveram proveito patrimonial com a conduta, inexistindo nos autos comprovação de finalidade ilícita.

6.
A ausência de dolo impede a subsistência da condenação por improbidade, sendo a conduta meramente irregular ou imprudente insuficiente à luz da atual legislação e da orientação vinculante do STF.

7.
Em sede de juízo de retratação, revela-se necessário reformar o acórdão anterior e a sentença de origem, absolvendo os réus por ausência de dolo específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação do Ministério Público desprovido. Recursos de apelação de Ademar Sebastião Rocha Lima e do Espólio de Adhemar Nunes Martins providos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa fundado no art. 10 da LIA exige a demonstração de dolo específico, nos termos do Tema 1.199 do STF.

2. A revogação da modalidade culposa pela Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso, sem trânsito em julgado.

3. A ausência de comprovação de dolo afasta a possibilidade de condenação por improbidade, ainda que presente irregularidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 37, § 4º; CPC, art. 1.030, II; Lei nº 8.429/92 (redação dada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §§ 2º e 3º, e art. 10, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, exercer o juizo de retratacao para negar provimento ao recurso de Apelacao Civel interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL e dar provimento aos recursos interpostos porAdemar Sebastiao Rocha Lima e Espolio de Adhemar Nunes Martin, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIMA
e
ESPÓLIO DE ADHEMAR NUNES MARTINS
, contra a r. sentença (fls. 1.129-38) prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença condenou os réus às sanções de ressarcimento integral do dano no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, multa civil de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para cada réu , e proibição de contratar com o Poder Público por 05 (cinco) anos, em razão da prática do ato ímprobo previsto no art. 10, inciso III, da Lei nº 8.429/92.

Com efeito, no julgamento das apelações cíveis interpostas, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, proferiu decisão colegiada, à unanimidade, no sentido de negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso dos Réus (
Ademar Sebastião Rocha Lima
e
Espólio de Adhemar Nunes Martins
), para afastar as penalidades de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos (Acórdão de fls. 1.396/1.415).

Opostos Embargos de Declaração pelo
Espólio de Adhemar Nunes Martins
(fls. 1.422-7) e pelo
Ministério Público Estadual
(fls. 1.429-32), estes foram desprovidos à unanimidade (Acórdão fls. 1.493/1.498).

Em seguida, foram interpostos Recursos Especiais pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 1.646-53), por
ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIMA
(fls. 1.578-616) e pelo
ESPÓLIO DE ADHEMAR NUNES MARTINS
(fls. 1.501/1.529) .

A Vice-Presidência deste Tribunal proferiu decisões inadmitindo os recursos (fls. 1.669-71; fls. 1.672-75; fls. 1.676-7).

Foram interpostos Agravos (AREsp) por
ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIMA
(fls. 1.680-5) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 1.692-6).

Ao apreciar os agravos (AREsp nº 2199353), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Eminente Ministro Paulo Sérgio Domingues, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça (Id n. 13753861, fls. 1.907-1.912).

Após, a Vice-Presidência do TJES proferiu decisão (Id n. 16241667), diante da aparente contrariedade entre o decisum impugnado (Acórdão de fls. 1.396/1.415) e a questão submetida ao regime da repercussão geral (ARE 843.989/PR - Tema 1.199 do STF), motivo pelo qual determinou a remessa dos autos a esta Terceira Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.030, do CPC.

Pelo presente, cuida-se, portanto, de juízo de retratação a que se submete o feito para novo julgamento, em face da decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Outrossim,
RETIFIQUE-SE a autuação deste caderno processual eletrônico.
O polo passivo recursal é composto por ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIMA e pelo ESPÓLIO DE ADHEMAR NUNES MARTINS. A autuação, contudo, lista indevidamente o de cujus (ADHEMAR NUNES MARTINS) e sua inventariante (MARIA GAMA MARTINS) como partes autônomas, quando esta última atua meramente como representante processual do Espólio.
Determino, pois, à Secretaria, a retificação da autuação para que no polo passivo constem como Apelados: (1) ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIMA e (2) ESPÓLIO DE ADHEMAR NUNES MARTINS.
Observo, ainda, que embora a autuação do PJe liste o Ministério Público e o Município de Vitória apenas no polo ativo, e os demais no polo passivo, trata-se de recursos interpostos por ambas as partes. O Ministério Público figura como Apelante e Apelado, e Ademar Sebastião Rocha Lima e o Espólio de Adhemar Nunes Martins figuram como Apelados e Apelantes.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIMA
e
ESPÓLIO DE ADHEMAR NUNES MARTINS
, contra a r. sentença (fls. 1.129-38) prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença condenou os réus às sanções de ressarcimento integral do dano no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, multa civil de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para cada réu , e proibição de contratar com o Poder Público por 05 (cinco) anos, em razão da prática do ato ímprobo previsto no art. 10, inciso III, da Lei nº 8.429/92.

Com efeito, no julgamento das apelações cíveis interpostas, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, proferiu decisão colegiada, à unanimidade, no sentido de negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso dos Réus (
Ademar Sebastião Rocha Lima
e
Espólio de Adhemar Nunes Martins
), para afastar as penalidades de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos (Acórdão de fls. 1.396/1.415).

Opostos Embargos de Declaração pelo
Espólio de Adhemar Nunes Martins
(fls. 1.422-7) e pelo
Ministério Público Estadual
(fls. 1.429-32), estes foram desprovidos à unanimidade (Acórdão fls. 1.493/1.498).

Em seguida, foram interpostos Recursos Especiais pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 1.646-53), por
ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIMA
(fls. 1.578-616) e pelo
ESPÓLIO DE ADHEMAR NUNES MARTINS
(fls. 1.501/1.529) .

A Vice-Presidência deste Tribunal proferiu decisões inadmitindo os recursos (fls. 1.669-71; fls. 1.672-75; fls. 1.676-7).

Foram interpostos Agravos (AREsp) por
ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIMA
(fls. 1.680-5) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 1.692-6).

Ao apreciar os agravos (AREsp nº 2199353), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Eminente Ministro Paulo Sérgio Domingues, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça (Id n. 13753861, fls. 1.907-1.912).

Após, a Vice-Presidência do TJES proferiu decisão (Id n. 16241667), diante da aparente contrariedade entre o decisum impugnado (Acórdão de fls. 1.396/1.415) e a questão submetida ao regime da repercussão geral (ARE 843.989/PR - Tema 1.199 do STF), motivo pelo qual determinou a remessa dos autos a esta Terceira Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação, na forma do inciso II, do art. 1.030, do CPC.

Pelo presente, cuida-se, portanto, de juízo de retratação a que se submete o feito para novo julgamento, em face da decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199).

Pois bem.

Como pôde ser observado no acórdão impugnado (fls. 1.396/1.415), foi adotado o posicionamento de que a conduta dos réus se amoldava ao art. 10 da LIA, sendo suficiente para a configuração do tipo a presença de CULPA.

O voto-vista condutor do julgamento, proferido pelo eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho (fl. 1.414), e que prevaleceu no Colegiado, foi expresso ao assentar:
"Saliento, por oportuno, que de acordo com o entendimento consolidado, basta a prova da culpa dos agentes para a configuração do ato de improbidade."

Ocorre, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, em sede de repercussão geral (Tema 1.199), firmou tese vinculante alterando diametralmente esse panorama,
in verbis
:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo - DOLO;

[...]

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;"

Nesse contexto, vale destacar que no respectivo acórdão paradigma (ARE 843.989/PR), restou expressamente consignado que a revogação da modalidade culposa (promovida pela Lei nº 14.230/2021) aplica-se aos processos em curso, sem trânsito em julgado, como é o caso dos autos.

O Acórdão objurgado (fls. 1.396/1.415), ao fundamentar a condenação com base na suficiência da culpa, encontra-se em manifesto desacordo com o posicionamento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Impõe-se, portanto, reexaminar a matéria controvertida à luz da nova exigência do elemento subjetivo DOLO.

Conforme determinado pelo STJ (fls. 1.907-1.912), o retorno dos autos tem como propósito "a verificação nas provas coligidas da existência de suporte para a qualificação da conduta como dolosa".

A Lei nº 14.230/2021 passou a definir o dolo exigido em seu art. 1º, § 2º, como "a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente". O § 3º do mesmo artigo afasta a improbidade no "mero exercício da função [...] sem comprovação de ato doloso com fim ilícito".

No caso dos autos, o Acórdão original (fls. 1.396/1.415) já havia afastado a imputação do art. 9º (enriquecimento ilícito), consignando expressamente na ementa que o ato "NÃO IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AGENTE" e que os réus "não obtiveram em razão do ato ímprobo nenhum proveito patrimonial".

A conduta remanescente (art. 10 da LIA) refere-se à lesão ao erário pela concessão de subvenção (R$ 1.800,00) à Paróquia Santa Rita de Cássia para custeio de festa junina , em desacordo com a Lei nº 4.320/64.

Ainda que a conduta seja administrativamente ilegal por violar a lei orçamentária, o Acórdão original não avançou na comprovação do dolo específico de lesar o erário, pois, à época, bastava a culpa para a condenação.

Reexaminando o contexto fático descrito no Acórdão, não se extrai a "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito" (lesar o erário).

O que se delineou foi uma conduta administrativamente irregular, baseada em interpretação equivocada da legislação orçamentária sobre o alcance das subvenções sociais, conduta esta que se amoldava perfeitamente à modalidade culposa (negligência ou imprudência na gestão), agora abolida do tipo do art. 10 da LIA.

Em mesmo sentido, destaco:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, NOS TERMOS DO ART . 1.040, II, DO CPC, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO DECIDO NO RE Nº 843.989/PR (TEMA Nº 1.199, DE 12/12/2 .022, DO STF).
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ACÓRDÃO ADEQUADO. I . Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Paulo Sérgio Almeida Leite contra sentença que julgou procedente em parte a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando-o ao ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. 2. O apelante alega ausência de dolo ou culpa grave . II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar, nos termos da tese firmada no TEMA nº 1.199, de 12/12/2 .022, do STF, a presença de dolo específico na conduta do apelante. III. Razões de decidir
4. A análise do caso revela a ausência de dolo específico na conduta do apelante, sendo insuficientes as provas de culpa para caracterizar ato de improbidade administrativa. 5. A responsabilidade por atos de improbidade exige a demonstração de dolo, conforme entendimento do STF no TEMA nº 1.199, de 12/12/2.022, que revogou a modalidade culposa.
IV. Dispositivo e tese 6. Diante da ausência de dolo específico, adequo o v. acórdão, para dar provimento à apelação, para julgar improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa . 7. Tese de julgamento: "1. A ausência de dolo específico afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa. 2 . O Ministério Público é parte legítima para a ação civil pública." (TJ-SP - Apelação Cível: 00011005520038260302 Jaú, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 08/01/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/01/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. R
ETRATAÇÃO EM FACE DO TEMA 1199 DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO E DO DANO EFETIVO.
AÇÃO IMPROCEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. I. CASO EM EXAME 1 . Juízo de retratação de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em sede de apelação cível interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por improbidade administrativa. O acórdão reformou a sentença para condenar o requerido com base no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92, considerando o dano in re ipsa . A retratação decorre da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, que estabeleceu a necessidade de comprovação do dolo e do dano efetivo para a configuração do ato ímprobo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação do requerido pode ser mantida à luz da nova interpretação do STF sobre a Lei de Improbidade Administrativa, especialmente quanto à exigência de dolo e dano efetivo; e (ii) se o caso concreto contém elementos suficientes para sustentar a condenação imposta pelo Tribunal em sede recursal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.230/2021 alterou a Lei de Improbidade Administrativa, estabelecendo a necessidade de comprovação do dolo específico para caracterização da improbidade administrativa, afastando a possibilidade de presunção do dano . 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, fixou que a retroatividade da norma benéfica alcança os processos em curso, determinando a necessidade de comprovação do dolo e da lesão efetiva ao erário para a tipificação do ato de improbidade.
5. A nova redação do art . 10, VIII, da Lei nº 8.429/92 exige que a dispensa indevida de licitação gere efetivo prejuízo patrimonial, não sendo mais suficiente a presunção de dano. 6. No caso concreto, não há nos autos comprovação da ocorrência de dolo específico por parte do requerido nem demonstração de prejuízo efetivo ao erário . 7. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reforça a necessidade de comprovação do dano efetivo, não admitindo a condenação com base no dano presumido. 8. Diante da ausência dos requisitos legais para configuração do ato de improbidade, impõe-se a retratação da decisão condenatória . IV. DISPOSITIVO 9. Juízo de retratação positivo para reconhecer a improcedência do pedido inicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXVI e XL; CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/92 (redação dada pela Lei nº 14.230/2021), arts . 10, VIII, 12, II, 17-C, I, e 23-B, § 2º; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843 .989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18 .08.2022, Repercussão Geral ¿ Tema 1199; STF, ARE 1.469.436, Rel . Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.02 .2024; STJ, REsp 1.929.685/TO, Rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.08.2024; STJ, QO no REsp 1 .912.668/GO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j . 22.02.2024; TJCE, Apelação Cível 0000130-18.2018 .8.06.0195, Rel. Des . Fernando Luiz Ximenes Rocha, 1ª Câmara de Direito Público, j. 30.09.2024; TJCE, Apelação Cível 0680381-81 .2012.8.06.0001, Rel . Des. Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara de Direito Público, j. 26.02 .2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em juízo de retratação, desconstituir o acórdão de fls. 1.117/1 .218, e, via de consequência, conhecer do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Desembargador INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 00318676220148060071 Crato, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. DIRECIONAMENTO DE CERTAME.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de juízo de retratação (art . 1.040, II, do CPC), com fundamento nas alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, em decorrência de Recurso Especial interposto pelo ex-Prefeito do Município de Tangará, que figurou como requerido na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 2 . O acórdão vergastado manteve a condenação do Chefe do Executivo Municipal, e julgou improcedentes os pedidos em relação aos demais demandados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Consiste em saber: (i) se houve dolo específico na conduta do agente político; (ii) se houve perda patrimonial para o erário . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 14 .230/2021) exige a demonstração da presença do elemento subjetivo do tipo - dolo - e efetivo dano patrimonial aos cofres públicos, para configuração de ato ímprobo. 5. No caso, não se constatou a comprovação inconteste da conduta dolosa do ex-Prefeito, ou seja, a intenção ou vontade de prejudicar o interesse público, com o processo licitatório para aquisição do veículo em questão. 6 . Além disso, restou expressamente afastado o dano efetivo ao erário, o que conduz à inevitável improcedência da ação. 7. "Ato ímprobo só pode ser aquele que contém improbidade. E improbidade, já pela sua etimologia, corresponde a desonestidade, má-fé, imoralidade, antiética, ilicitude, dolo .
De acordo com a Lei Federal n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei Federal n. 14 .230/2021, aplicável retroativamente aos casos ainda não definitivamente julgados (Tema 1199/STF), somente a conduta praticada com dolo específico para causar prejuízo ao ente público pode ser caracterizada como ato de improbidade administrativa sujeito a sanção. Não comprovada a existência de dolo, especialmente a intenção de obter enriquecimento ilícito ou causar prejuízo ao ente público, não há como impor sanção ao agente."
(TJSC, Apelação n. 5000620-22 .2020.8.24.0085, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 08-10-2024). IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Exercido juízo positivo de retratação, para conhecer e prover a apelação cível.
(TJSC, Apelação n. 0900006-61.2016 .8.24.0071, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j . 13-05-2025). (TJ-SC - Apelação: 09000066120168240071, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 13/05/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

Não havendo nos autos comprovação robusta do dolo específico dos agentes em causar prejuízo aos cofres públicos, a absolvição, à luz da nova legislação (Lei nº 14.230/2021) e do Tema 1.199/STF, é medida que se impõe.

Registre-se, por fim, que o contexto fático-jurídico subjacente à presente demanda já foi objeto de apreciação jurisdicional em ação civil pública diversa (n. 0015140-47.2016.8.08.0024), igualmente ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na qual se imputaram aos mesmos demandados fatos substancialmente idênticos, relacionados à concessão de subvenções sociais no âmbito da Câmara Municipal de Vitória, sob o enquadramento do artigo 10, inciso III, da Lei n. 8.429/1992.

Naquele feito, após regular instrução probatória, sobreveio sentença de improcedência, fundada na ausência de comprovação do dolo específico, entendimento que veio a ser integralmente confirmado por acórdão desta Corte, já definitivamente estabilizado pelo trânsito em julgado. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUBVENÇÕES SOCIAIS IRREGULARES. CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO, DANO EFETIVO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Ademar Sebastião Rocha Lima, Adhemar Nunes Martins, Multi Comunicações Ltda. e Francisco de Paula Pereira Bueno, em razão de supostas irregularidades na concessão de subvenções sociais pela Câmara Municipal de Vitória, entre 2003 e 2004, ao Movimento Comunitário do Bairro Santa Teresa, com intermediação da empresa Multi Comunicações Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve dolo específico e dano efetivo ao erário na concessão das subvenções sociais; (ii) estabelecer se os réus praticaram atos de improbidade administrativa nos termos dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA; (iii) determinar a incidência retroativa da Lei nº 14.230/2021 às ações em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração de dolo específico e de efetivo dano ao erário para a configuração do ato de improbidade administrativa, o que se aplica retroativamente às ações não transitadas em julgado, nos termos do Tema 1.199 do STF.

4. A petição inicial do Ministério Público imputou genericamente todos os tipos de improbidade previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, sem individualização das condutas, contrariando os arts. 17, §§ 10-C e 10-D, da LIA, o que compromete o devido processo legal.

5. O juízo de origem não proferiu decisão saneadora especificando com precisão a tipificação das condutas ímprobas, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Não há provas nos autos de que os repasses causaram dano ao erário, resultaram em enriquecimento ilícito ou promoveram indevidamente qualquer dos réus; os valores foram aplicados em atividades de lazer efetivamente realizadas.

7. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo afastou a penalidade de ressarcimento ao erário, reconhecendo que, embora irregulares, os repasses não resultaram em prejuízo ao erário ou em proveito pessoal dos agentes.

8. A jurisprudência atual do STJ e do STF exige a comprovação de dolo específico e dano efetivo, afastando a presunção de dano ou o reconhecimento de improbidade por culpa ou dolo genérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico e de efetivo dano patrimonial ao erário. 2. A inobservância de formalidades legais na concessão de subvenções sociais, sem comprovação de má-fé ou prejuízo ao erário, não configura improbidade administrativa. 3. A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 incide sobre os elementos subjetivos e objetivos do ato ímprobo, exigindo reanálise das ações em curso à luz dos novos requisitos legais. 4. A ausência de decisão saneadora com tipificação precisa do ato de improbidade compromete o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível prosseguir no mérito sem sua superação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10, 11, 17, §§ 10-C, 10-D e 17-C; Lei nº 14.230/2021; Lei nº 4.320/64, arts. 12, § 3º e 16; CPC/2015, art. 282, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da RG (ARE nº 843.989/PR); STJ, REsp nº 2.107.601/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.173.021/BA, rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.02.2025.
(TJES, Apelação Cível n. 0015140-47.2016.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 09/09/2025)

Concluiu-se, de forma expressa, que as irregularidades administrativas então apuradas, ainda que eventualmente configuradoras de ilicitude administrativa, não se revestiam do elemento subjetivo qualificado exigido pela Lei de Improbidade Administrativa, sobretudo à luz das alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199 da repercussão geral.

Tal circunstância, embora não implique automática transposição de efeitos entre processos distintos, revela-se juridicamente relevante como reforço argumentativo à compreensão de que, em situações análogas, ausente a demonstração da vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, não se legitima a subsistência de condenações por improbidade administrativa, sob pena de ampliação indevida do direito sancionador e de afronta aos princípios da legalidade estrita, da culpabilidade e da retroatividade da norma mais benéfica.

CONCLUSÃO

Firme em tais considerações, em consonância com a regra do art. 1.030, inciso II, do CPC,
REEXAMINO a questão controvertida
, à luz do entendimento sufragado pelo C. Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR (Tema 1.199) e, por conseguinte,
TORNO SEM EFEITO o Acórdão de fls. 1.396/1.415
.

Em novo julgamento,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIMA E ESPÓLIO DE ADHEMAR NUNES MARTINS.

Por conseguinte,
REFORMO
a r. sentença de 1º Grau (fls. 1.129-38) para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação Civil Pública (Processo nº 0041915-46.2009.8.08.0024), absolvendo os réus das imputações, ante a ausência de comprovação de dolo na conduta, nos termos da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199/STF.

Sem condenação em honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar